Tribunal: TJMT
Processo: 1028049-80.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1028049-80.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS - CPF: 062.913.231-33 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO. EXTENSÃO DOS EFEITOS À TOTALIDADE DAS PENAS DE MESMA NATUREZA. DETRAÇÃO PENAL. CÔMPUTO DO PERÍODO DE PRISÃO CAUTELAR. INCIDÊNCIA SOBRE A FRAÇÃO EXIGIDA PARA PROGRESSÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo em execução interposto por reeducando contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que fixou o percentual de 60% (3/5) para a progressão de regime em relação à totalidade das penas por crimes hediondos, com fundamento na reincidência específica; bem como indeferiu o pedido de detração penal referente ao período de prisão provisória compreendido entre 18/12/2017 e 10/05/2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i)
definir se a fração de 3/5 para progressão de regime pode incidir retroativamente sobre condenações por crime hediondo praticadas antes da reincidência específica do apenado; e
(ii)
determinar se o período de prisão provisória deve ser computado como pena cumprida, incidindo diretamente sobre a fração exigida para progressão de regime.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A reincidência específica adquirida pelo sentenciado após condenação por novo crime equiparado a hediondo repercute sobre a totalidade das penas de mesma natureza jurídica, legitimando a aplicação da fração de 60% para progressão de regime, ainda que a primeira condenação por crime hediondo tenha ocorrido quando o agente era primário.

4.

A unificação das penas imposta pelo art. 111 da Lei de Execução Penal enseja a execução penal una, permitindo a aplicação de fração uniforme com base na situação pessoal atual do apenado, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

5.

O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida, com abatimento sobre a fração necessária para progressão de regime, conforme art. 42 do Código Penal e art. 66, III, “c”, da Lei de Execução Penal.

6.

O entendimento adotado pela Câmara é no sentido de que a detração deve incidir sobre o lapso necessário à progressão de regime, em consonância com o Enunciado 716 da Súmula do STF e precedentes do TJMT (AGEXPE nº 1016357-55.2023.8.11.0000; AGEXPE nº 1015202-17.2023.8.11.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Agravo em Execução parcialmente provido.

Tese de julgamento
: “1. A reincidência específica adquirida pelo apenado justifica a aplicação da fração de 3/5 para progressão de regime em todas as penas por crimes hediondos ou equiparados, independentemente da primariedade à época das primeiras condenações. 2. O tempo de prisão provisória deve ser computado como pena efetivamente cumprida e abatido diretamente do lapso temporal exigido para progressão de regime, não apenas da pena total imposta”.

______________

Dispositivos relevantes citados
:
LEP, arts. 111, § 1º, 66, III, "c"; CP, art. 42; CF/1988, art. 5º, XLVI; Lei 11.343/06, art. 44, parágrafo único; Código Penal, art. 83, V; LEP, art. 2º, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, HC 468.756/RS, Rel. Min. Felix Fischer, j. 26.03.2019, DJe 03.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1824437/MG, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 26.11.2019, DJe 29.11.2019; STJ, AgRg no HC 707.263/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 08.02.2022, DJe 21.02.2022; STJ, AgRg no HC 833.497/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 18.09.2023, DJe 20.09.2023; TJMT, AGEXPE nº 1016357-55.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando Perri, j. 28.11.2023; TJMT, AGEXPE nº 1015202-17.2023.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, j. 17.10.2023; TJMT, N.U 1022289-53.2025.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 08.08.2025.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS
contra a r. decisão de ID 308035898, proferida pelo d. Juízo da 2.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0000447-49.2019.8.12.0054, determinou a
aplicação da fração de 60%
(3/5) para progressão de regime em relação à
totalidade das penas hediondas
em execução
, bem como
indeferiu
o pedido defensivo de reconhecimento de
detração penal
.

Nas razões recursais vistas no ID 308035897, o recorrente pugna pela reforma da decisão, a fim de que seja
afastada a incidência da fração de 3/5 na progressão de regime em relação à condenação pelo crime do artigo 33,
caput
, da Lei de Drogas

nos autos n. 0000116-04.2018.8.12.0054
, uma vez que à época o agravante não ostentava a reincidência; ao que agrega o pedido cumulativo de
incidência da detração penal, referente ao período de prisão provisória compreendido entre 18.12.2017 e 10.05.2018
, a ser aplicada diretamente no cálculo do lapso temporal para a obtenção de benefícios executórios, sob pena de exigir-lhe o cumprimento de fração superior à legalmente exigida.

Em contrarrazões vistas no ID 308043351, Ministério Público rebate os argumentos defensivos e requer seja negado provimento ao recurso.

Ao exercer o juízo de retratação, o d. magistrado prolator manteve na íntegra o
decisum
reprochado, consoante se vê no ID 308043352
.

Instada a opinar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 311630894, opinou pelo conhecimento e
parcial provimento

do agravo
, tão somente para determinar o cômputo do período de prisão provisória como pena efetivamente cumprida, a ser descontado do total da reprimenda.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do agravo em execução penal manejado pela defesa.

À luz do Relatório da Situação Processual Executória, conforme consulta realizada no SEEU, verifica-se que o ora agravante
WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS
cumpre pena unificada de
29 (vinte e nove) anos, 2 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime fechado, resultante das seguintes condenações:

1.

Ação Penal n.º 1004228-13.2024.8.11.0055 (2.ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT), na qual foi condenado à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, pela prática do
crime de roubo (art. 157,
caput
, do Código Penal),
cujo trânsito em julgado se materializou em 29/07/2024.

2.

Ação Penal n.º 0000116-04.2018.8.12.0054
(Vara Única da Comarca de Nova Alvorada do Sul/MS), na qual foi condenado à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06)
, perpetrado em 18/12/2017, cujo trânsito em julgado se materializou em
04/02/2019
.

3.

Ação Penal n.º 1004540-86.2024.8.11.0055 (2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT), na qual foi condenado à pena de 9 (nove) anos, 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, pela prática do
crime de

roubo majorado
(art. 157, § 2.º, II, do Código Penal), sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

4.

Ação Penal n.º 1003817-67.2024.8.11.0055
(1ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT), na qual foi condenado à pena de 01 ano e 03 meses de detenção, pela prática do
crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/03)
, bem como à pena de

06 anos e 03 meses de reclusão, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/06)
, perpetrado em
23/02/2024
, sem informações quanto à data do trânsito em julgado.

5.

Ação Penal n.º 1004230-80.2024.8.11.0055 (2ª Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra/MT), na qual foi condenado à pena de 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2.º-A, I, do Código Penal, incluído pela Lei n.º 13.964/2019), cujo trânsito em julgado se materializou em 13/03/2025.

Em 16/01/2025, apreciando os pedidos formulados pelas partes, a autoridade judiciária determinou a
retificação do cálculo de pena
, a fim de modificar o percentual adotado para progressão de regime em relação aos crimes hediondos e/ou equiparados, ocasião na qual também
deixou de considerar o tempo de prisão preventiva como detração penal
, a fim de evitar o computo duplicado do período.

À guisa de contextualização, colaciono a decisão impugnada:

“(...) Nessa linha, verifica-se que, além de possuir uma pena pela ocorrência de delito de natureza simples, à época,
o recuperando recebeu três condenações pela prática de crimes hediondos equiparados a hediondo, sendo que, quando da ocorrência do segundo e terceiro fato, o apenado já ostentava a condição de reincidente.

(...)

Com essas considerações, evidente está que,
ao ser o recuperando reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, acolho a cota ministerial colacionada nos autos e, consequentemente, determino a adoção do percentual de 60% para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Atualize-se o memorial de pena.

Outrossim,
deixo de considerar o período de prisão preventiva como detração penal, eis que, diante das informações colacionadas nos campos dos “eventos” e “incidentes concedidos”, tal método implicaria em cômputo duplicado do referido período
”

(
sic –
ID 308035898 - Pág. 1⁄2).

Nesse contexto, a defesa exsurge inconformada, nos termos relatados.

1. DO PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME DOS CRIMES HEDIONDOS OU EQUIPARADOS:

Como primeira vertente recursal, a defesa sustenta que o percentual de 60% (sessenta por cento), exigido para fins de progressão de regime, nos termos do art. 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, não deve ser aplicado retroativamente para alcançar a primeira condenação por tráfico de drogas (ação penal n. 0000116-04.2018.8.12.0054), uma vez que, à época da prática do referido delito, o agravante ostentava a condição de primário, devendo, portanto, ser adotado o coeficiente correspondente a essa condição, na ordem de 2/5 (dois quintos).

A pretensão
não comporta acolhimento
.

Como é cediço, o art. 111, § 1.º, da Lei de Execução Penal dispõe que, sobrevindo nova condenação ao apenado no curso da execução penal, a pena remanescente e aquela superveniente deverão ser unificadas, com a subsequente fixação do regime de acordo com o
quantum
obtido no cálculo, a demonstrar, segundo o melhor entendimento, que a
execução penal passa a ser una.

Para além disso, o
Superior Tribunal de Justiça
dispõe que a
condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas
, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória,
valendo salientar que quando menciona ‘percentuais diferentes’, está se referindo à primariedade e reincidência.

Ou seja, de acordo com a Corte Cidadã, não se pode conceder tratamento diferenciado ao apenado, determinando-lhe o cumprimento concomitante de lapso temporal mais gravoso tão somente quanto ao delito em que reconhecida a reincidência, mantendo-se a exigência do decurso de lapso temporal simples quanto aos demais delitos cometidos ao tempo em que era primário [
ex vi
–
STJ, HC 468.756/RS,
Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 26/03/2019, DJe 03/04/2019;
STJ, AgRg no REsp 1824437/MG
, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe 29/11/2019].

Nesse sentido, a Corte Cidadã entendeu em caso análogo, que não merece reparos o acórdão do Tribunal de Justiça
,
que
“limitou o alcance da reincidência aos crimes hediondos ou equiparados cometidos pelo apenado, observando a distinção prevista na Lei 13.964/2019 em relação aos crimes comuns, não alcançados pelos efeitos da reincidência.”
(AgRg no HC n. 833.497/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2023, DJe de 20/9/2023.)

Assim, o entendimento jurisprudencial sinaliza apenas que, consistindo a
reincidência em condição pessoal
, uma vez adquirida pelo sentenciado,
influi sobre o requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as suas condenações
; o que não impede, de modo algum, muito menos contradiz a realização de cálculo diferenciado para progressão de regime e livramento condicional quando houver execução simultânea de penas derivadas de crimes comuns e hediondos ou equiparados, pois,
“
Na hipótese de múltiplos crimes praticados pelo sentenciado, cada um mantém sua natureza na fase da execução da pena
. (...)
Além de diferenciados, são distintos os cálculos para a concessão de benefícios, a depender das particularidades de cada condenação
(...)”
(AgRg no HC n. 707.263/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 21/2/2022) – destaquei.

Nestas hipóteses, para fins de fixação do regime de cumprimento, somam-se todas as sanções em execução, independentemente da natureza do delito. Todavia, a fim de se resguardar a individualização da pena prevista pelo legislador, especificamente para
o

cálculo do requisito objetivo necessário à obtenção de benefícios, serão somadas separadamente as penas oriundas de delitos da mesma natureza
[comum + comum; hediondo ou equiparado + hediondo ou equiparado]; e no momento de escolha da fração incidente sobre cada uma dessas adições, deverão levar em conta a reincidência,
mas respeitando-se, sempre, a diferenciação dos patamares aplicáveis para crimes comuns e hediondos.

In casu,
o Relatório de Situação Processual Executória, constante dos autos e igualmente disponível no SEEU, evidencia a observância das particularidades fáticas no cálculo da pena, notadamente mediante a aplicação de coeficientes distintos para o cômputo do requisito temporal à progressão de regime, em razão, sobretudo, da natureza jurídica das infrações penais pelas quais foi condenado o agravante.

Especificamente ao ponto de irresignação defensiva,
ainda que à época da primeira sentença penal condenatória [
ação penal n.º 0000116-04.2018.8.12.0054
]
WUDSON VINICIUS
fosse primário, com a posterior juntada da guia de execução penal extraída da ação penal n.º
1003817-67.2024.8.11.0055 e consequente unificação das penas, nos termos do art. 111 da LEP, porque restou reconhecida a sua
reincidência específica
em delitos equiparados a hediondos,
esta condição deve reverberar sobre a totalidade das reprimendas de idêntica natureza jurídica
, tornando
legítima a incidência do
coeficiente de 3/5 (três quintos)
em ambos os feitos indicados.

Nesse sentido:

“4. A unificação de penas prevista no artigo 111 da LEP visa a uma execução penal una, incidindo o percentual legal sobre o total das penas de mesma natureza, quando houver múltiplas condenações”.
(N.U 1022289-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 08/08/2025, Publicado no DJE 08/08/2025).

Por oportuno, salienta-se que a reprimenda imposta nos autos nº 0000116-04.2018.8.12.0054, ponto central da insurgência defensiva, ainda não foi integralmente cumprida pelo recorrente, razão pela qual subsiste como fundamento para o reconhecimento da reincidência específica.

Ademais, por meio de consultas aos sistemas informatizados, infere-se que a condenação imposta nos autos n.º 1003817-67.2024.8.11.0055, referente ao cometimento de tráfico de drogas, transitou em julgado em
04/08/2025
, tendo sido expedida a respectiva guia de execução penal definitiva em
07/08/2025
, inexistindo qualquer óbice para a atuação do magistrado
a quo
.

Destarte, considerando que a autoridade judiciária de primeiro grau fez incidir os efeitos da reincidência específica do reeducando sobre a totalidade das reprimendas de idêntica natureza,
fixando o coeficiente fracionário de 3/5 (três quintos), ou 60% (sessenta por cento) da pena, como o lapso temporal necessário à progressão de regime para as condenações relacionadas ao tráfico de entorpecente, não se verifica qualquer ilegalidade a ser sanada por esta Corte Revisora
, haja vista que tal proceder, conforme já assentado, coaduna-se com o entendimento firmado pelos Tribunais Superiores.

No que se refere à eventual
retificação do coeficiente fracionário relacionado ao livramento condicional
, denota-se que a temática não foi analisada em primeiro grau de jurisdição, devendo-se resguardar, neste ponto, o duplo grau de jurisdição. Nada obstante, aparentemente, haverá óbice para concessão do benefício, nos termos do art. 83, V, do Código Penal e do art. 44, parágrafo único da Lei de Drogas.

2. DA DETRAÇÃO PENAL:

Como segunda vertente recursal, o recorrente almeja o cômputo do período de prisão provisória diretamente na fração para progressão de regime, sobretudo porque nunca foi beneficiado com qualquer benefício executório.

A pretensão
deve
ser
acolhida.

Com efeito, a detração constitui importante instituto de Direito Penal que garante ao agente o abatimento em sua pena do tempo que foi mantido preso cautelarmente antes da prolação da sentença condenatória, a fim de evitar o
bis in idem
e o excesso de execução, impedindo que o Estado abuse de seu poder-dever de punir e sujeite o responsável pelo fato punível a uma dupla punição.

Seu conceito está previsto no artigo 42 do Código Penal, segundo o qual, “
Computam-se, na pena privativa de liberdade e na medida de segurança, o tempo de prisão provisória, no Brasil ou no estrangeiro, o de prisão administrativa e o de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior”.

Tal dispositivo dá azo ao cômputo da prisão provisória
na fase da execução da pena, para fins de progressão de regime, detração e outros benefícios, consoante disposto no art. 66, inciso III, alínea
c
, da Lei n.º 7.210/84.

Nota-se que
a intenção do legislador foi considerar como pena efetivamente cumprida
- e, portanto,
extinta
- todo ônus sofrido pelo jurisdicionado em seu direito de liberdade desde o início da persecução penal, para que a execução da reprimenda se dê em sua exata e justa medida.

No presente recurso, a discussão
cinge-se ao momento de materialização da detração penal pelo d. Juízo da Execução
, isto é, se deve incidir sobre a totalidade da sanção imposta ao agente ou sobre o resultado obtido da aplicação da fração necessária à progressão de regime.

Inobstante a controvérsia existente sobre o temo, filio-me ao posicionamento já consagrado nesta eg. Terceira Câmara Criminal no sentido de que
a partir da sanção total imposta ao executado computa-se a fração condicionante à progressão de regime e, sobre este resultado, é deduzido o tempo de detração
,
visto que, para além de se mostrar mais benéfico ao reeducando, é o que melhor se amolda aos conceitos contidos no art. 2.º, parágrafo único, da Lei n.º 7.210/84 e ao art. 42 do Código Penal, porquanto efetivamente se computa a prisão provisória como tempo de pena cumprida e extinta.

Frise-se que esse posicionamento observa o preconizado no Enunciado n.º 716 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual, “
Admite-se a progressão de regime de cumprimento da pena ou a aplicação imediata de regime menos severo nela determinada, antes do trânsito em julgado da sentença condenatória”
, pois, se admissível ao sujeito que teve a sua culpa reconhecida em primeiro grau de jurisdição, mediante decisão ainda não transitada em julgado, que se valha do tempo de sua prisão processual para ser beneficiado com a progressão de regime e outros incidentes executivos, inexiste razão para que a mesma providência seja vedada ao condenado definitivo.

Nas lições do doutrinador Guilherme de Souza Nucci, “
Lembremos que o tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse, em virtude da detração (art. 42, CP)
, o que fortalece, ainda mais, a possibilidade de se conceder ao sentenciado algum benefício, caso tenha preenchido o requisito objetivo, concernente ao tempo de prisão. Aliás, o art. 2º, parágrafo único, da LEP, prevê a possibilidade de se aplicar ao preso provisório o disposto na Lei de Execução Penal, o que permite supor estar incluída a progressão”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Destaquei.

Por fim, não é demais sobrelevar que a legislação de regência
não é clara quanto ao momento exato de incidência da detração no cálculo penal
e, como no sistema penal brasileiro é inadmissível a interpretação
in malam partem
, deve a norma ser analisada em benefício do penitente.

In casu
, conquanto a decisão impugnada não especifique os elementos dos autos, fazendo simples referência às informações contidas no SEEU, conclui-se que
esta deve ser reformada
, uma vez que o
período de prisão suportado pelo recorrente se encontra descontado da totalidade da reprimenda imposta
, o que
se mostra
prejudicial
, pois apenas decresce da somatória das sanções certo lapso temporal, sem considerar a segregação como pena efetivamente cumprida, perdendo a natureza de detração penal, o que, por óbvio, não se mostra justo com aquele que já suportou o sistema carcerário por certo interregno de tempo.

O tema já foi enfrentado por este eg. Sodalício e por outros Tribunais Brasileiros, adotando-se raciocínio similar ao ora exposto, como se verifica nos seguintes precedentes,
in verbis:

“AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ABATIMENTO SOBRE A TOTALIDADE DA CONDENAÇÃO – DESCABIMENTO – PENA EFETIVAMENTE CUMPRIDA – INCIDÊNCIA NA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.

“O período de prisão provisória deve ser computado como tempo de pena cumprida, inclusive na fração do período de progressão regime, e não somente descontado do montante total da condenação.”
(TJMT, Agravo em Execução Penal nº 1016357-55.2023.8.11.0000)”
(N.U 1014273-81.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 28/11/2023, Publicado no DJE
01/12/2023
) – destaquei.

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - ESTUPRO – DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PREVENTIVA – PRETENSÃO MINISTERIAL DE QUE O TEMPO DE PRISÃO PROVISÓRIA SEJA DESCONTADO DO TOTAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PERÍODO DE CUSTÓDIA CAUTELAR – NATUREZA DE PENA CUMPRIDA E EXTINTA –
DESCONTO QUE DEVE RECAIR SOBRE A FRAÇÃO DA PROGRESSÃO DE REGIME
– LIÇÃO DOUTRINÁRIA – JULGADOS DO TJMT E TJSP - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“O tempo de prisão provisória será computado como se pena cumprida fosse”, por força da detração penal, nos termos do art. 42 do CP (NUCCI, Guilherme de Souza. Manual de processo penal e execução penal – 11. ed. rev. e atual. – Rio de Janeiro: Forense, 2014). Em outras palavras, o período de custódia cautelar deve integrar o cálculo para obtenção de benefícios pleiteados em sede de execução penal
(TJMT, AGEXPE nº 1009399-53.2023.8.11.0000; AGEXPE nº 1009292-09.2023.8.11.0000; TJSP, AGEXPE nº 0007350-56.2021.8.26.0114)”.
(N.U 1015202-17.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em
17/10/2023
, Publicado no DJE 24/10/2023) – Destaquei.

A propósito, cumpre dizer que
o recorrente ainda não foi beneficiado com o instituto da progressão de regime
, pois, embora a primeira condenação, imposta nos autos da ação penal nº 0000116-04.2018.8.12.0054, tenha sido fixada em regime semiaberto (ID 308043353 - Pág. 7),
não foi localizado quando da expedição do mandado de intimação
(ID 308043353 - Pág. 20), tornando necessária a expedição de mandado de prisão em seu desfavor, para viabilizar o início do cumprimento da pena (ID 308043353 - Pág. 85/87).

Outrossim, observa-se que o recorrente foi
preso em flagrante
em
24/02/2024
, em razão da prática de
novo crime
(ID 308043353 - Pág. 90), ocasião em que
também se deu o cumprimento do mandado de prisão anteriormente expedido em seu desfavor

(ID 308043353 - Pág. 97), permanecendo
recolhido desde então para o cumprimento de reprimendas impostas em seu desfavor
.

Nesse contexto, o reconhecimento da detração penal
não implica dupla utilização do período de prisão
, razão pela qual entendo
cabível o provimento da presente insurgência defensiva
, impondo-se a
retificação
do cálculo de pena realizado, a fim de que o período de segregação cautelar compreendido entre 18/12/2017 e 10/05/2018 seja
descontado do montante resultante da aplicação da fração exigida para a progressão de regime.

3. DO PREQUESTIONAMENTO:

Neste particular, destaco que, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE n. 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), todos aqueles artigos relacionados com as teses sustentadas no presente recurso foram devidamente observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo em execução penal interposto por
WUDSON VINICIUS AMORIM SANTOS
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para determinar que o período de prisão cautelar compreendido entre 18 de dezembro de 2017 e 10 de maio de 2018, seja computado como pena efetivamente cumprida, a ser descontada da fração aplicada para progressão de regime.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025